Tribunal: TCU
Processo: 028.377/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 139/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Teltec Solutions Ltda. contra supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 155/2022, promovido pela Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em Brasília (Cecot/BR), com valor estimado de R$ 69.850.944,18, cujo objeto é registro de preços para a aquisição de Solução de Entrega de Aplicações ( Application Delivery Controller - ADC ) com Gerência Centralizada e Suporte a Web Application Firewal l (WAF) para os Data Centers da Caixa, incluindo entrega, instalação, transferência de conhecimento e garantia on-site de sessenta meses. Considerando que a representante alega que a habilitação da empresa licitante PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda. (Logicalis) teria sido irregular, pois a documentação enviada e os testes realizados durante a fase de análise de amostra não haviam comprovado o atendimento a diversas especificações técnicas por parte da solução ofertada, razão pela qual requer a suspensão do procedimento licitatório, de sua homologação e se, houver, de sua contratação; Considerando que a inicial atente aos requisitos de admissibilidade para espécie representação, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que as informações e evidências trazidas pela Caixa são suficientes para demonstrar análise acurada de documentação apresentada pela licitante vencedora do certame e realização dos testes necessários para comprovação dos cumprimentos das funcionalidades e requisitos técnicos solicitados no termo de referência anexo ao pregão eletrônico; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento , dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.377/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações em Brasília- CECOT/BR. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Alexandre Evangelista Neto (10484/OAB-SC). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.